Tribunal: TJDFT
Processo: 0752927-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752927-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PRADO DOS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por THIAGO PRADO DOS REIS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704310-27.2023.8.07.0003, no qual contende com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de desbloqueio dos valores constritos foi indeferido, mantendo-se a penhora realizada via SISBAJUD sobre numerário existente em contas bancárias do agravante, sob fundamento de inexistência de impenhorabilidade legalmente aplicável (ID 78956710). Confira-se: “Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD apresentada ao id. 251259763, sob fundamento de que impossibilidade de bloqueio de valores menores que 40 (quarenta) salários-mínimos (id.251259763). Ao final, requerer o levantamento da constrição. Manifestação do exequente ao id. 252730774. É o relatório, decido. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. O inciso X do mesmo artigo destaca a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)salários-mínimos. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD as quantias de R$90,00, R$ 15,00 na conta do BANCO INTER (id. 252730774 e 248322018) e R$ 1.141,78 da conta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (id 248322019). Descabida a impugnação fundada na constrição em saldo inferior a 40 salários-mínimos na conta corrente e poupança. A parte não demonstrou que as aplicações seriam mantidas com a intenção de poupar, de modo que não se sustenta, sendo inaplicável o art. 833, X, do CPC. Ressalte-se que a impugnação não foi acompanhada de qualquer documento para subsidiar suas alegações. Ausente, portanto, a comprovação de que a parte devedora utilizada as contas com o intento de aprovisionamento de fundos, não merece ser acolhida a impugnação. ANTE O EXPOSTO, a verba penhorada não guarda natureza impenhorável, pelo que indefiro o pedido de restituição à executada. Quanto aos valores penhorados nos ids. 248322017, 248322018 e 248322019, expeça-se alvará/ofício de transferência pelo BANKJUS em favor do exequente, após a preclusão observadas as conferências cartorárias que se fizerem necessárias, a ordem de expedição e eventuais preferências legais. Em face da quitação parcial, com a preclusão, intime-se o exequente para apresentar planilha de débito com o abate dos valores quitados e indicar outros bens passíveis de penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão do feito.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a penhora e demais atos constritivos. O provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sustenta existir risco de dano grave e de difícil reparação, pois a manutenção da constrição compromete sua subsistência, em afronta ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Alega estar presente a regra de impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária, prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Argumenta não haver má-fé, fraude ou ocultação de patrimônio, ressaltando que sua renda é inferior a cinco salários-mínimos, circunstância que reforça a necessidade de desbloqueio das quantias constritas, as quais totalizam R$ 90,00 e R$ 15,00 em contas do Banco Inter e R$ 1.141,78 na Caixa Econômica Federal (ID 78956709). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade da justiça concedido na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado em face do agravante, na busca a satisfação do crédito de R$ 106.008,45 (ID 149539657). Conforme relatório do SISBAJUD, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$90,00, R$ 15,00 na conta do BANCO INTER e R$ 1.141,78 da conta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (IDs 252730774, 248322018, 248322019). Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários-mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em poupança ou conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Todavia, no caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando o caráter dos valores sobre os quais recaíram os bloqueios efetivados. A agravante, contudo, não demonstrou a origem da verba, tampouco ser o montante reserva financeira. Ou seja, as alegações tecidas estão desacompanhadas de qualquer elemento a subsidiar a tese recursal. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC, não se verifica ter a parte agravante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da pretensão recursal. Nessa linha, precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0721409-82.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/09/2024) - g.n. Outrossim, em relação à alegação de ser serem baixos os valores bloqueados e não garantirem sequer o mínimo existencial também não é esta bastante a autorizar a desconstituição da penhora. Ora, ainda que de baixa monta, o valor constrito contribui para o pagamento, embora parcial, da dívida exequenda. Veja-se precedente neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR MÓDICO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada. 2. Não se pode obstar a penhora de valores via SISBAJUD a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios ou ínfimos, haja vista que tal situação não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 836 do CPC), sendo certo que a quantia poderá servir para amortizar o valor da dívida, sem acarretar custos para a parte exequente. 3. Recurso conhecido e provido, para manter a penhora realizada via Sisbajud.” (0715118-66.2024.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 16/08/2024) - g.n. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 12:18:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador